Tribunal: STJ
Processo: 1000418-13.2019.8.26.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848948 - SP(2025/0029426-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BENEFICENTE
NOSSA
SENHORA
DO
DESTERRO
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
MARCIA CORREIA - SP141990
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GARCIA D ́AUREA - SP167596
ANDRÉ LUÍS DE CASTRO MORENO - SP194812
EMILENE AUDREY GABRIEL - SP253614
MARILIAN DUARTE SOUZA - SP303999
THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS - SP320764
THAIS DE OLIVEIRA - SP399429
GISELE FANTIN - SP097968
PABLO ÂNGELO SILVA GUSMÃO LINS - PE045286
AGRAVADO
: JOSUE MOREIRA VIEIRA
AGRAVADO
: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JÚLIO RICARDO MOREIRA PLAÇA - SP260883
SIMONE PALMA DA SILVA PLAÇA - SP337711
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
ADVOGADO
: ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES - SP362684
INTERES.
: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE DEUS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE
FILHO MENOR. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, concluindo pela existência de erro médico atribuível à parte ré e que
ensejou o óbito de filho menor.
Documento eletrônico VDA56118790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0473c88a-bb71-4b9d-a6d9-e2698ca29c70

2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Impossibilidade de análise da alegada violação ao
do CPC, por falta de
art. 86
prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
4. Indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
cada autor. Valor razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0473c88a-bb71-4b9d-a6d9-e2698ca29c70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848948 - SP(2025/0029426-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BENEFICENTE
NOSSA
SENHORA
DO
DESTERRO
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
MARCIA CORREIA - SP141990
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GARCIA D ́AUREA - SP167596
ANDRÉ LUÍS DE CASTRO MORENO - SP194812
EMILENE AUDREY GABRIEL - SP253614
MARILIAN DUARTE SOUZA - SP303999
THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS - SP320764
THAIS DE OLIVEIRA - SP399429
GISELE FANTIN - SP097968
PABLO ÂNGELO SILVA GUSMÃO LINS - PE045286
AGRAVADO
: JOSUE MOREIRA VIEIRA
AGRAVADO
: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JÚLIO RICARDO MOREIRA PLAÇA - SP260883
SIMONE PALMA DA SILVA PLAÇA - SP337711
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
INTERES.
: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE DEUS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE
FILHO MENOR. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, concluindo pela existência de erro médico atribuível à parte ré e que
ensejou o óbito de filho menor.
Documento eletrônico VDA55107730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:37
Código de Controle do Documento: e535f4dc-f4ec-4cde-8049-280054f87a23

2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Impossibilidade de análise da alegada violação ao
do CPC, por falta de
art. 86
prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
4. Indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
cada autor. Valor razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento (fl. 1.055).
De acordo com a decisão agravada, "o Tribunal de origem afirmou que
restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil do recorrente pelo
falecimento do filho dos recorridos", e a alteração dessa conclusão ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória (fls. 1.050-1.053). Além disso, a
alegada violação ao
do CPC não teria sido objeto de prequesionamento. Por
art. 86
fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais
R$ 200.000,00
—
(duzentos mil reais)
não seria exorbitante, não devendo, assim, ser revisto pelo STJ.
—
Alega a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ
se tratar de questão de direito e de valoração jurídica das provas, sem reexame do
acervo fático-probatório; e ii) possibilidade de revisão do valor dos danos morais por
exorbitância, com violação do
do CC, considerando a capacidade econômica e
art. 944
natureza filantrópica da entidade.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso (fls. 1.083-
1.086).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55107730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:37
Código de Controle do Documento: e535f4dc-f4ec-4cde-8049-280054f87a23

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, ação de responsabilidade civil por erro médico, julgada pelo
Tribunal de origem a partir de ampla análise do arcabouço probatório, como se observa
do seguinte trecho da ementa do acórdão recorrido:

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico.
Pretensão dos coautores de que seja reconhecida a reponsabilidade
dos corréus, em virtude de suposto erro médico, que ensejaram o
falecimento do filho dos coautores. [...] Reconhecimento de possível
responsabilidade civil subjetiva, frente a possível ocorrência de erro
médico. Obrigação de meio. Dilação probatória com produção de laudo
pericial e vasta documentação, que são suficientes a evidenciar
possível ocorrência de imperícia dos profissionais que prestaram os
primeiros atendimentos ao filho dos coautores. Óbito do menor que
caracteriza falha na prestação do serviço. Falha na prestação do
serviço
demonstrada,
mantendo-se,
por
consequência,
a
responsabilização das corrés ao pagamento dos danos de ordem moral
suportados pela autora, tal como previsto pelos arts. 186 e 927, do
Novo Código Civil (fls. 1.049-1.050).

A agravante apontou violação aos arts. 14, § 3o, da
e 186,
Lei 8.078/1990;
393, 927 e 944 do Código Civil. Entretanto, a alteração da conclusão do Tribunal
,
a quo
acerca da caracterização da responsabilidade civil da parte ré em por erro médico que
ocasionou a morte de filho menor, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp
relator
2.190.821/SP,
Documento eletrônico VDA55107730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:37
Código de Controle do Documento: e535f4dc-f4ec-4cde-8049-280054f87a23

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
7/12/2023)
De outro lado, a Corte de origem não apreciou a demanda, especialmente
no que se refere à fixação dos ônus de sucumbência, à luz do
do CPC, de modo
art. 86
que essa matéria não está prequestionada, como exigido pelas Súmulas 282 e
356/STF.
Por fim, a quantia fixada a título de indenização por danos morais
R$
—
200.000,00 (duzentos mil reais) para cada coautor
não foi exorbitante, guardando
—
compatibilidade com os parâmetros praticados pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de ação pleiteando, em suma, indenização decorrente da
morte de seu filho, vítima de erro médico, após procedimento cirúrgico
de apendicite. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente,
condenando os demandados, de forma solidária, ao pagamento de
pensão mensal em
do salário mínimo até a data em que o menor
2/3
completaria 16 anos, e de indenização por danos morais em 150
salários mínimos para cada um dos genitores autores. O Tribunal a quo,
em grau recursal, reformou a sentença, afastando o pensionamento e
determinando a observância quanto aos Temas n. 810STF e 905/STJ.
II - Alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da decisão
recorrida e que por isso não seria caso de aplicação do
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil de 2015 para não conhecer do agravo nos
próprios autos. Entretanto, deixa de demonstrar como teria feito essa
impugnação.
III - Assim, as alegações são insuficientes para modificar a decisão que
não conheceu do agravo nos próprios autos por falta de impugnação do
fundamento da análise de dispositivos constitucionais invocando o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
Documento eletrônico VDA55107730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:37
Código de Controle do Documento: e535f4dc-f4ec-4cde-8049-280054f87a23

autos. Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo
em recurso especial, ante a preclusão consumativa.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 888.241/ES,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.006.712/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp 1.832.876/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de
.
1/12/2022)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:37
Código de Controle do Documento: e535f4dc-f4ec-4cde-8049-280054f87a23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.948 / SP
Número Registro: 2025/0029426-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004181320198260338
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
MARCIA CORREIA - SP141990
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADOS : ALEXANDRE GARCIA D ́AUREA - SP167596
ANDRÉ LUÍS DE CASTRO MORENO - SP194812
EMILENE AUDREY GABRIEL - SP253614
MARILIAN DUARTE SOUZA - SP303999
THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS - SP320764
THAIS DE OLIVEIRA - SP399429
GISELE FANTIN - SP097968
PABLO ÂNGELO SILVA GUSMÃO LINS - PE045286
AGRAVADO
: JOSUE MOREIRA VIEIRA
AGRAVADO
: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS
ADVOGADOS : JÚLIO RICARDO MOREIRA PLAÇA - SP260883
SIMONE PALMA DA SILVA PLAÇA - SP337711
Documento eletrônico VDA56078362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: a5cdd04f-bc06-4433-9186-2d2364c24c6e

INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
ADVOGADO
: ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES - SP362684
INTERES.
: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE DEUS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
MARCIA CORREIA - SP141990
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADOS : ALEXANDRE GARCIA D ́AUREA - SP167596
ANDRÉ LUÍS DE CASTRO MORENO - SP194812
EMILENE AUDREY GABRIEL - SP253614
MARILIAN DUARTE SOUZA - SP303999
THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS - SP320764
THAIS DE OLIVEIRA - SP399429
GISELE FANTIN - SP097968
PABLO ÂNGELO SILVA GUSMÃO LINS - PE045286
AGRAVADO
: JOSUE MOREIRA VIEIRA
AGRAVADO
: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS
ADVOGADOS : JÚLIO RICARDO MOREIRA PLAÇA - SP260883
SIMONE PALMA DA SILVA PLAÇA - SP337711
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
ADVOGADO
: ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES - SP362684
INTERES.
: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE DEUS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: a5cdd04f-bc06-4433-9186-2d2364c24c6e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: a5cdd04f-bc06-4433-9186-2d2364c24c6e